Tribunal: TJMT
Processo: 1070374-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070374-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISANGELA BICALHO DO CARMO - CPF: 000.428.331-75 (RECORRENTE), GUILHERME SOUZA ASSUNCAO - CPF: 861.764.465-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1070374-04.2024.8.11.0001.

Origem
: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
: ELISANGELA BICALHO DO CARMO.

Recorrido(s)
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida. A parte autora alega falta de comprovação da contratação dos serviços, invalidade do negócio jurídico e ilicitude das provas apresentadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) verificar a existência de vício de consentimento que justificasse a nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica por meio da apresentação de documentos, incluindo carteira de identidade,
selfies
da autora, comprovante de transferência eletrônica (TED) e contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica pela recorrente.

A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pelo banco demonstra a regularidade da contratação, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Não há nos autos provas de vício de vontade que justifiquem a anulação do contrato, sendo ônus da parte autora demonstrar eventual irregularidade, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O desconto decorrente da contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC não configura ilegalidade, pois decorre do exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos não impugnados especificamente pela parte autora comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

O ônus da prova do vício de consentimento incumbe à parte que alega a irregularidade, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A cobrança decorrente de contrato regularmente firmado constitui exercício regular de direito.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07/08/2018; TJ-MT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 21/05/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 266800767, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A Falta de provas da efetiva contratação dos serviços;

2) A invalidade do negócio jurídico;

3) Telas sistêmicas - Provas unilaterais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 266800781), o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao reclamado. No entanto, foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito, com reserva de margem consignável.

O demandado, em sede de contestação (IDs 266800760, 266800761 e 266800762), juntou aos autos cópia da carteira de identidade e
selfies
da autora, comprovante de transferência eletrônica de Documento (TED), além do contrato de cartão de crédito consignado assinado eletronicamente e
não impugnados especificamente
, demonstrando a contratação do serviço pela demandante.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
çã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ainda, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado, na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
,
nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025